Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701378-35.2024.8.07.0002 RECORRENTE: TANIA MARIA PIRES DA SILVA, NAYARA DA SILVA GOMES RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais. Furto de aparelho celular. transações bancárias fraudulentas. Excludentes de responsabilidade civil. Falha na prestação de serviço bancário não evidenciada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência das transações fraudulentas e o ressarcimento dos valores correspondentes. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia reside em apurar se houve falha na prestação dos serviços bancários que gerou os débitos impugnados após o furto do aparelho celular da segunda autora/apelante. III. Razões de decidir O art. 14, § 3o, I e II do CDC disciplina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito. A segunda autora/apelante alega que teve seu celular furtado no Rio de Janeiro em 29/09/2023, todavia só registrou boletim de ocorrência e informou ao banco réu/apelado em 03/10/2023, quando constatou que transações bancárias fraudulentas – contratação de empréstimos e cartão de crédito – haviam sido realizadas na sua conta e de sua genitora, ora primeira autora. A conduta negligente das autoras/apelantes perante o banco réu/apelado contribuiu diretamente para a ocorrência do evento danoso, na medida em que a comunicação tardia inviabilizou a adoção de providências administrativas imediatas capazes de evitar a realização das supostas transações fraudulentas perpetradas por terceiros ou, ao menos, minimizar os danos decorrentes. Assim, não se evidenciou qualquer conduta, seja por omissão ou ação, por parte da instituição financeira que justificasse sua responsabilização pelas alegadas fraudes. Do mesmo modo, não restou caracterizado o nexo de causalidade entre o dano alegado pelas autoras/apelantes e eventual falha na prestação do serviço bancário, a ensejar a declaração de inexistência dos contratos questionados, tampouco o ressarcimento dos valores pleiteados. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, I e II. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1960715, 0767354- 15.2022.8.07.0016, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, j: 28/01/2025; Acórdão 1871732, 0713632-20.2023.8.07.0020, Relator(a): Antônio Fernandes da Luz, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 31/05/2024; Acórdão 1815335, 0741287- 58.2022.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a TURMA CÍVEL, j: 07/02/2024. No recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, defendendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por delitos praticados por terceiros. Afirmam que, apesar da inversão do ônus da prova deferida, o recorrido não comprovou a legitimidade das transações nem a adoção de medidas para impedir fraudes, limitando-se a alegar ausência de culpa. Aduzem que, nas operações fraudulentas, não houve autenticação por senha, evidenciando falha na segurança e descumprimento do dever probatório. Articulam, ainda, que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Sustentam que as fraudes ocorreram por falha na segurança digital da parte recorrida, demonstrada pelo fato de criminosos realizarem contratações e transferências bancárias sem qualquer senha, revelando grave deficiência na prestação do serviço. Apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, TJMG e STJ; b) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada; c) artigos 5o, incisos V, X, XXXII, 37, § 6o, e 170, inciso V, da Constituição Federal, articulando a necessidade de observância aos dispositivos constitucionais que asseguram a proteção do consumidor e o direito à reparação integral dos danos. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXXII, 37, § 6o, e 170, inciso V, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não deve subir no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece seguir o recurso especial no que se refere à invocada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2055). Também descabe dar trânsito ao apelo especial no que tange à indicada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em igual teor, o AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V, X, XXXII, 37, §6o, e 170, inciso V, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Igualmente não merece trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. Ainda que fosse possível superar o óbice decorrente da ausência de permissivo constitucional, o recurso extremo não pode prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X e XXXII, 37, §6o, e 170, inciso V, da Constituição Federal, diante da inexistência de preliminar formal e fundamentada acerca da repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Além disso, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 279 da Súmula Do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028